Tribunal: TJES
Processo: 0008016-38.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0008016-38.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIGORIFICO RIO VALE LTDA - EPP e outros (2)

APELADO: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE À JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVADA HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOAS NATURAIS. ELEMENTOS QUE INFIRMAM A DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DAS PARTES. CARGA DE AUTOS PELO CAUSÍDICO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Quanto à gratuidade da justiça, no que se refere às pessoas naturais, o CPC/15, em seu artigo 99, § 3
o
, dispõe que “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

3. Em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a mesma somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça caso demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da Súmula nº 481 do STJ.

4. A citação é ato processual através do qual se dá ciência ao réu de que, contra ele, foi ajuizada determinada demanda. É a partir desse momento que será garantida à parte demandada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. A teoria da ciência inequívoca foi construída com base no princípio da instrumentalidade das formas.

6. As peculiaridades do presente caso revelam que houve o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, com sua ciência inequívoca, consoante art. 239, §1º, do CPC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para conceder à pessoa jurídica Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008016-38.2019.8.08.0014

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : FRIGORIFICO RIO VALE LTDA. E OUTROS.

ADVOGADA : FABRICIA BROZEGUINI MARTINS DE PAIVA.

RECORRIDOS : BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

ADVOGADOS : LEONARDO VARGAS MOURA E OUTROS.

MAGISTRADO : FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por FRIGORIFICO RIO VALE EIRELI, EVELTER DE OLIVEIRA REIS e VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA contra sentença que, nos autos da ação monitória ajuizada por BANESTES S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, reconheceu a intempestividade dos embargos à monitória, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça aos embargantes/Recorrente e julgou procedente o pedido autoral, para constituir de pleno direito o título executivo judicial relativo ao contrato.

Os Recorrentes sustentam, em síntese, que (i) fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, porque comprovam que não possuem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência; (ii) os embargos à monitória foram opostos tempestivamente; (iii) ao realizar carga rápida para extração de cópias do processo, a advogada dos Recorrentes não possuía, ainda, procuração com poderes para assisti-los nos autos, de modo que referido ato não poderia representar comparecimento espontâneo da parte.

Nestes termos, pugnam pela anulação da sentença.

Pois bem.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, no tocante à gratuidade da justiça, os Recorrentes afirmam que

não possuem condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Sobre o tema, no que se refere às pessoas naturais, o CPC/15, em seu artigo 99, § 3
o
, dispõe que “
p
resume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Nesse sentido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita.
Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica - CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
” (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020).

Por outro lado, em se tratando de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a mesma somente faz jus ao benefício da gratuidade da justiça caso demonstre sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor da Súmula nº 481 do STJ:

Súmula 481/ STJ: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

No caso em julgamento, as partes juntaram documentos comprobatórios aos autos, de fls. 156/202, em relação aos quais o magistrado de primeiro grau entendeu que não militam em favor da obtenção da gratuidade da justiça, e que a situação econômica das partes lhes permitiria pagar as custas e demais despesas do processo, sem prejuízo do seu sustento ou da família, indeferindo, então, o benefício.

Entretanto, da análise dos documentos acostados pelos Apelantes, verifica-se que, de fato, as provas dos autos
demonstram
a alegada hipossuficiência.

Em primeiro lugar, com relação à pessoa jurídica Recorrente (FRIGORIFICO RIO VALE EIRELI), afirmam que a empresa encerrou suas atividades no segundo semestre do ano de 2019.

A alegação está corroborada nos documentos de fls. 159/182 (registros fiscais dos documentos de saídas de mercadorias e prestação de serviços e recibos de entrega de escrituração fiscal digital), que são contemporâneos à data da oposição dos embargos à monitória, e que revelam a inexistência de registro fiscal de saída de mercadoria e a ausência de faturamento da empresa no período.

E, ainda, na certidão do oficial de justiça deste e. TJES, em processo executivo ao qual responde a empresa (de nº 0007923-75.2019.8.08.0014), cuja cópia foi acostada à fl. 300, atestando que o estabelecimento se encontra desativado.

Assim, a indicação de ausência de faturamento da empresa revela sua insuficiência de recursos para suportar as custas e despesas processuais.

No tocante às pessoas físicas, por sua vez, existe comprovação nos autos que infirma a veracidade das declarações de hipossuficiência firmadas pelos Apelantes (EVELTER DE OLIVEIRA REIS e VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA), à luz do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/15.

Conforme demonstrou a parte Recorrida, os Embargantes possuem propriedade rural de vultoso valor localizada no Estado do Pará, com aproximadamente 4.356 hectares, conforme a certidão de registro do imóvel (fl. 250), além da criação de cavalos e do alto padrão de vida apresentado pela filha dos Embargantes em suas redes sociais conforme demonstram as fotografias colacionadas à fl. 235.

Em contrapartida, apesar de afirmarem que o valor de suas receitas são inferiores às despesas, as partes não trouxeram aos autos seus extratos de contas bancárias, faturas de cartões de crédito ou mesmo declarações de imposto de renda, que pudessem conferir maior cognição relativa às fontes de renda dos Apelantes.

Assim, havendo nos autos elementos que infirmam a alegação de hipossuficiência dos Recorrentes, não merece reforma a sentença quanto ao ponto.

DA
TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À MONITÓRIA

Quanto à intempestividade dos embargos opostos pelos Recorrentes, afirmam os Apelantes que (i) os embargos à monitória foram opostos tempestivamente e que (ii) ao realizar carga rápida para extração de cópias do processo, a advogada dos Recorrentes não possuía, ainda, procuração com poderes para assisti-los nos autos, de modo que referido ato não poderia representar comparecimento espontâneo da parte.

Muito bem.

Conforme se extrai dos autos, a advogada Fabricia Brozeguini Martins de Paiva, procuradora dos Embargantes, compareceu em cartório, em duas oportunidades (05.12.2019 e 13.01.2020) e, sem procuração, obteve a cópia dos autos (fls. 136 e 138).

Ainda, verifica-se que os Requeridos FRIGORIFICO RIO VALE EIRELI e EVELTER DE OLIVEIRA REIS foram citados, respectivamente, em 26.11.2019 e em 28.11.2019.

A Requerida/Recorrente VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA somente foi citada em 19.02.2020, com a juntada do mandado de citação nos autos em 13.03.2020, data em que, segundo afirmam os Recorrentes, deveria ser considerada como termo inicial do prazo para os embargos à monitória.

Na r. sentença, o magistrado de primeiro grau considerou intempestivos os embargos opostos pelas partes, ao fundamento de que, ao se realizar a carga dos autos, teria havido o comparecimento espontâneo dos Recorrentes, dando-se plena ciência aos réus acerca da existência do processo, atingindo-se o objeto da citação.

Inicialmente, sobre o tema, não se desconhece que o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que não é possível considerar que houve comparecimento espontâneo, com suprimento do ato citatório, se o advogado não possuía procuração no processo ou procuração sem poderes especiais para citação. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a necessidade de citação. Precedentes: AgRg no AREsp 410.070/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/12/2013; AgRg no Ag 1.176.138/MS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 6/11/2012; AgRg no Ag 1.144.741/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 27/8/2012; AgRg no REsp 1256389/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 9/10/2014; REsp 648.202/RJ, Rel. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 11/4/2005, p. 301.

2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem de que na procuração juntada aos autos não há o poder específico para receber citação, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1076121/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 23/09/2015)

De fato, no caso em julgamento, a advogada, ao realizar a carga dos autos, não possuía procuração com poderes especiais para receber citação.

Não obstante, o caso apresenta hipótese diversa.

A citação é ato processual através do qual se dá ciência ao réu de que, contra ele, foi ajuizada determinada demanda. É a partir desse momento que será garantida à parte demandada o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Sabe-se, ainda, que a teoria da ciência inequívoca foi construída com base no princípio da instrumentalidade das formas.

Nesse contexto, verifica-se que a empresa requerida foi citada em 28.11.2019, conforme fl. 135v, de modo que seus responsáveis tiveram ciência da demanda ajuizada contra si.

Como bem ressaltado na sentença, a aludida ciência é corroborada pela contratação da ilustre procuradora, que foi constituída como procuradora das partes, conforme procurações de fls. 150/151, e que cuidou tomar conhecimento dos autos mediante as cargas que fez, sendo a primeira em 05.12.2019.

Além disso, a ciência inequívoca de todos os litisconsortes sobre a existência da demanda também é corroborada pelo fato de que as procurações acostadas foram outorgadas à causídica antes mesmo da citação de VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA, isto é, em 05.02.2020, enquanto sua citação ocorreu em 19.02.2020.

Por oportuno, registra-se que a finalidade das procurações é específica para a oposição dos embargos, conforme rodapé. Veja-se:

Esta procuração é outorgada com a finalidade específica de opor Embargos em face das Ações Monitórias nº 0007969-64.2019.8.08.0014 e nº 0008016-38.2019.8.08.0014, ambas em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina – ES.

Colatina – ES, 05 de fevereiro de 2020.

Assim, não há dúvida de que houve o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos, consoante art. 239, §1º, do CPC, não merecendo ser acolhida a alegação de nulidade da sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para deferir o benefício da gratuidade da justiça à Apelante FRIGORIFICO RIO VALE EIRELI, mantendo a sentença quanto aos demais pontos.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.